Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717737-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: FABIO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão de ID 155785438, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida na Execução de Título Extrajudicial n. 0701281-73.2022.8.07.0012, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de FABIO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA, ora agravado. Na origem, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requereu a sucessão processual da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., então exequente, sob o fundamento de ter se tornado cessionária dos créditos executados (ID origem 149823821). O Juízo proferiu despacho determinando a intimação da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para juntar “[...] documentação referente a seus atos constitutivos com a respectiva comprovação do registro e documento referente à cessão do crédito do qual conste o nome da parte executada [...]” (ID origem 150611300). Ela, no entanto, anexou apenas 1 (uma) planilha de débitos (IDs origem 150641215 e 150641221). Diante disso, o Juízo proferiu o despacho abaixo transcrito: Embora cumprida a ordem de ID 149167702, os comandos de ID 150611300 não o foram. Por isso, intime-se a pretensa cessionária do crédito exequendo (ID 149823814) para que cumpra as ordens de ID 150611300, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual e consequente extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 151629054) Em resposta, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requereu a juntada de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” (IDs origem 153434620 e 153434623). O Juízo, então, determinou a sua intimação para juntar, [...] no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias [...] documentos referentes a seus atos constitutivos, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual e extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 153786774) A Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, no entanto, não juntou os atos constitutivos indicados no despacho e se limitou a anexar documentos relativos à cessão de crédito celebrada (IDs origem 154926202 e 154926203). Diante disso, foi proferida a decisão ora recorrida, na qual o Juízo de origem indeferiu a sucessão processual, nos seguintes termos: Considerando que, embora insistentemente intimada, a pretensa cessionária do crédito exequendo não apresentou seus atos constitutivos, indefiro, por ora, a sucessão processual. Intime-se a parte exequente para que, em 5 dias, promova o regular andamento da ação, cumprindo a ordem de ID 149167702, sob pena de extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 155785438) Nas razões recursais, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados sustenta que, em virtude da cessão de crédito celebrada, possui o direito de promover a sucessão processual do cedente ou, ao menos, de atuar na condição de assistente litisconsorcial. Afirma que “Todos os documentos pertinentes para a substituição do polo ativo foram juntados aos autos quando do requerimento [...]” e que “[...] a substituição do polo ativo da demanda não traz prejuízos ao agravado, além de ser direito da Cessionária”. Defende que a notificação prevista no art. 290 do Código Civil – CC não é necessária para comprovar a exigibilidade da dívida, mas apenas para garantir que o devedor pagará à pessoa correta. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para que seja devidamente deferida e cumprida a liminar de Busca e Apreensão”; b) a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de indeferimento da sucessão processual (ID 46530567). Preparo recolhido (ID 46530570). É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para que seja deferida liminar de busca e apreensão, sobreleva ressaltar que revela pedido de antecipação de tutela, uma vez que não objetiva a mera suspensão da eficácia da decisão recorrida, mas uma providência de caráter ativa. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar o referido pleito como tutela antecipada para obtenção da busca e apreensão em caráter liminar. Nesse aspecto, observei que tal providência não foi requerida perante o Juízo de origem, tampouco apreciada na decisão recorrida. Em verdade, nem sequer poderia ter sido, uma vez que o feito de origem consiste em Ação de Busca e Apreensão já convertida em Ação de Execução, de sorte que o pedido de busca e apreensão liminar não guarda pertinência com o estágio processual em que se encontra. Incabível, pois, a sua análise na seara recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso no que concerne à antecipação de tutela relativa à liminar de busca e apreensão. Passo, então, ao juízo de admissibilidade no que concerne aos demais pedidos recursais. Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, antes mesmo da interposição do presente Agravo, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e VI, e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., então exequente, não atendeu ao comando fixado na decisão recorrida, consistente na juntada da planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias (ID origem 1557362985). Entendo, contudo, que tal cenário não interfere no interesse recursal da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados nem no objeto do presente Agravo, em que se busca a reforma da decisão na parte em que indeferiu a sucessão processual por ela requerida. Isso porque, em caso de provimento do presente recurso e consequente deferimento da sucessão processual, a sentença poderá perder sua validade. Assim, porque presentes o interesse e os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida e ao pedido de reforma dessa. Analiso, então, o pedido requerido em caráter liminar, qual seja, o de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. E, neste particular, verifico que a agravante não pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão não surtirá qualquer impacto na sua inclusão no processo. Observo que, em verdade, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados pretende a antecipação da tutela para viabilizar a sua participação processual como sucessora da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. antes do julgamento de mérito deste Agravo. Desta feita, em atenção à fungibilidade entre as espécies de tutela provisória, recebo o pleito como tutela antecipada., passo a avaliar a presença das condições que autorizam a sua concessão no âmbito recursal. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No presente caso, verifico que, apesar de instada, por 3 (três) vezes, a anexar seus atos constitutivos ao feito de origem, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados se absteve de fazê-lo. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que os atos constitutivos são documentos indispensáveis à análise da correta representação da pessoa jurídica no processo. Assim, não vislumbro probabilidade do direito alegado pela Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, uma vez que não aparenta ter cumprido as determinações do Juízo de origem como condição para o deferimento da sucessão processual. Outrossim, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados não trouxe elementos concretos que justifiquem o impedimento de aguardar a apreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Entendo, portanto, que o perigo da demora não está presente. Ante o exposto, à míngua dos requisitos cumulativos previstos no art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida para deferir a sucessão processual da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a atuação da curadoria especial (IDs origem 144929189 e 145239610). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).